Tribunal: TJES
Processo: 5002134-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA VALOTTO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002134-34.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: LUCIANA VALOTTO DA SILVA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: LUCIANA VALOTTO DA SILVA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS.
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A lide versa sobre o pagamento do terço constitucional de férias proporcionais referente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas. Alega a parte autora ter gozado de 45 (quarenta e cinco) dias de férias no período de recesso escolar, no entanto, recebeu proporcionalmente apenas o pagamento correspondente a 30 (trinta) dias gozados. Além disso, a controvérsia versa, também, sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré fevereiro de 2022 até dezembro de 2024
, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
.
Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: i) verificar se os contratos temporários firmados entre as partes podem ser considerados nulos pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS; ii) definir se há incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias quando a contratação for em regime temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

No que se refere ao pagamento de FGTS, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora foi contratada temporariamente pela parte ré nos períodos
de 05/04/2022 a 28/02/2023 e 28/02/2023 a dezembro/2024
. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelos períodos em que prestou serviços ao réu, porquanto ocorreu apenas uma renovação contratual, o que demonstra o caráter excepcional, a ausência de diversos tratos sucessivos e a inexistência de afronta ao princípio do concurso público.
Acerto do ato sentencial.

5.
Já no que diz respeito à
incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias, tem-se que a sentença merece reforma. Verifica-se que o vínculo da parte autora é regido pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual não prevê férias em período superior a 30 dias para os contratados temporariamente.

6.
Além disso, o art. 48, caput, da Lei Estadual nº 115/98 não se aplica aos ocupantes de função de magistério em regime de designação temporária, por se submeterem à disciplina própria. Os direitos da categoria estão elencados nos arts. 32 e seguintes da Lei Estadual nº 115/98, cujas eventuais lacunas são supridas pela Constituição da República apenas quanto ao adicional de um terço sobre férias, não havendo previsão de ampliação do período para 45 dias. Assim, tem-se que a existência de regimes jurídicos distintos não impõe simetria obrigatória de direitos, conforme assentado pelo STF na ADI 6196.

7.
Diante disso, reforma-se a sentença guerreada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO
e
PROVIDO
a fim de reformar a sentença guerreada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

9
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

10
. S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)